Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741513-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator